Tribunal: TJMT
Processo: 1053959-14.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053959-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIO RODRIGUES BATISTA - CPF: 853.404.561-53 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1053959-14.2022.8.11.0001

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

Recorrido(s):
Flavio Rodrigues Batista

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem de pauta: 14

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO - TERMO DE CESSÃO APRESENTADO – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 –
CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DO VALOR

–
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexistente o débito discutido nestes autos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

O autor ajuizou a ação declaratória de inexistência de relação jurídica aduzindo que não possui contrato nem débitos junto à reclamada e, mesmo assim foi surpreendido com a negativação de seu nome.

3.

Já a empresa recorrente afirma que não houve a comprovação de conduta danosa praticada, estando amparada pelo exercício regular do seu direito, eis que houve utilização dos serviços, conforme tela de seu sistema interno, bem como sustenta inexistir direito à reparação por danos morais, em razão da incidência da Súmula nº 385 do STJ.

4.

As telas sistêmicas apresentadas pela ré não têm o condão, por si só, de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las.

5.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos.

6.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso destes autos.

7.

Anoto que não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ, eis que,
embora a parte autora possua outras negativações
,
infere-se dos autos que se tratam de apontamentos já excluídos quando da restrição em lide
, o que não afasta o dever de indenizar.

8.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10249780620218110002, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 24/05/2022; N.U. 10022018020208110028 MT, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 02/06/2022).

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023